Tribunal: TJPA
Processo: 0007394-05.2018.8.14.0053
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.01 ? Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.02 ? A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).03 ? Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007394-05.2018.8.14.0053
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGÚ
RECORRENTE: SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALTAIR RUHOFF - OAB/PA Nº 20.663
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
01 -
Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.
02
- A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).
03 -
Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0007394-05.2018.8.14.0053
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGÚ
RECORRENTE: SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALTAIR RUHOFF - OAB/PA Nº 20.663
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Silvino Macieel de Almeida, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara da Única da Comarca de São Félix do Xingu, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03 - Volume I), narrou o Ministério Público, em suma, que, no dia 19/08/2018, por volta das 23h, no estabelecimento conhecido como ¿Caldos da Valéria e Pizzaria¿, na cidade de São Félix do Xingu/PA, o ora recorrente ceifou a vida de Milena Bezerra Ferreira, por razões ligadas ao gênero feminino, fundado motivo fútil e com meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Houve o recebimento da denúncia (fl. 04 - Volume I), seguido de resposta escrita do recorrente, com pleitos de rejeição daquela e de absolvição sumária deste (fls. 07 a 20 - Volume I).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 07 (sete) testemunhas e se interrogou o recorrente (fls. 147, 150, 210 a 212, 231 a 233 - Volume I, 263 a 265 e 331 a 332, 402 a 404 - Volume II).

Acusação e defesa ofereceram memoriais (fls. 341 a 342 e 429 a 454 - Volume II).

Prolatou-se a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (fls. 456 a 457 - Volume II).

Nas razões do recurso (fls. 468 a 485 - Volume II), suscitou o recorrente dúvida quanto à autoria do delito, ante provas oriundas de testemunhos de pessoas que não presenciaram os fatos e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal); requerendo, assim, impronúncia em seu favor.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (fls. 491 a 493 - Volume II).

Conclusos os autos ao juiz
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (fl. 494 - Volume II).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 506 a 508 - Volume II)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.
2)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, ¿o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação¿.

Pois bem.

In casu
, a insurgência do recorrente restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que aquele foi autor do delito em questão. Afinal, o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Da motivação do decidido extraio, tal como está escrita (fl. 456, verso, Volume II):
O Ministério Público esclarece na denúncia, que a vítima teria morrido por razões ligadas ao gênero feminino, fundado motivo fútil, com meio que impossibilitou a defesa da vítima.
A materialidade do delito está contida no laudo pericial.
O Réu, ao ser interrogado, nega a autoria delitiva.
As testemunhas de acusação confirmam não só os fatos, mas também a autoria do crime, conforme depoimentos gravados e constantes dos autos.
Através das provas apuradas, não encontro qualquer elementos que me convença da certeza da inocência do acusado.

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de ¿indícios suficientes¿. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016), são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Da análise detida dos autos, é possível verificar que, dentre os testemunhos colhidos em juízo, há um que referencia o envolvimento amoroso do recorrente com a vítima (o de Rafael Gonçalves Barbosa, às fls. 147 e 150 - Volume I) e outro que indica a autoria delitiva do recorrente (o do delegado Matheus Bruschi Omozzolo, às fls. 331 a 332 - Volume II).

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.
3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.
(HC 119571, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO RECORRENTE REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AUSÊNCIA DOS LAUDOS PERICIAIS AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPROCEDENTE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. I O julgador não está adstrito às provas periciais, podendo lançar mão de outros meios de prova para formar seu convencimento; II - Os indícios de autoria restam induvidosos quando da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo; III - Nesse momento não há que se falar em certeza de autoria, bastando, apenas, que existam indícios suficientes de que aquele seja o autor do delito, cabendo ao Conselho de Sentença aferir a culpabilidade. IV - Recurso improvido. Decisão unânime
(TJPA, 0000010-71.2007.8.14.0054, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 03/02/2011, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 04/02/2011)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator